Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE, COM A CITAÇÃO DO SÓCIO DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. EIRELI. NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE COMO O PROCEDIMENTO VOCACIONADO AO EXCEPCIONAL LEVANTAMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a parte agravante, nos autos de ação monitória e haja vista a frustração das tentativas de citação da parte ré, pretende a ampliação subjetiva da lide, com o encaminhamento do mandado de citação diretamente para o sócio da empresa individual de responsabilidade limitada devedora.
2. Segundo o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, a separação das personalidades entre a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica da sociedade implica, em rigor, a incomunicabilidade de seus patrimônios, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.
3. Na hipótese, a parte devedora possui natureza jurídica de sociedade empresária e, nesse descortino, não pode o sócio, de ordinário, ter seu patrimônio pessoal afetado pelas dívidas da sociedade, fazendo jus à proteção dos princípios da personalização e da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, este último consagrado no art. 1.024 do CC, o qual dispõe que "os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais".
4. Não é passível de reforma a decisão impugnada que, com espeque no princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, indeferiu a pretensão de ampliação subjetiva da lide, com a citação do sócio da parte devedora, consignando a necessidade, para tanto, da instauração do apropriado incidente de desconsideração da personalidade, que se revela o procedimento vocacionado ao excepcional levantamento da autonomia patrimonial, e desde que satisfeitos seus pressupostos autorizadores, os quais, por sinal, sequer foram indicados pela parte agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.